Tribunal: STF
Processo: ARE 1450282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-04
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 687, p. 1-7), opostos por Dionízio dos Santos Menino Neto e Glenda Braga Carmine Menino, da decisão que negou seguimento aos presentes AREs, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 680, p. 1-8).



    Os embargantes sustentam a ocorrência de obscuridade, porquanto “(...) a decisão embargada nega seguimento aos recursos extraordinários de ambos os embargantes, e considerando que não há, na decisão impugnada, a delimitação de quais óbices teriam incidido em relação a cada um dos recursos, requer a defesa que sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos para, que este e. Ministro sane a obscuridade apontada e indique, individualmente, quais foram os argumentos responsáveis pela negativa de seguimento em relação ao apelo de Glenda e de Dionízio” (eDOC 687, p. 7; grifos originais). 



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “Assim, tendo em vista a obscuridade contida na decisão monocrática ora combatida, requer seja os presentes embargos de declaração conhecidos e providos para, que este e. Ministro sane o vício apontado e indique, individualmente, quais foram os argumentos responsáveis pela negativa de seguimento em relação ao apelo de Glenda e de Dionízio.” (eDOC 687, p. 12-13).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Dionízio dos Santos Menino Neto (eDOC 286, p. 1-25): art. 5º, incisos XII, XXXVIII, LIII e LV; art. 93, inciso IX; e 129, inciso I;



    2) Glenda Braga Carmine Menino (eDOC 290, p. 1-13): art. 5º, inciso LVII; e art. 93, inciso IX;



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 288, p. 1-41; eDOC 292, p. 1-19).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu parcialmente o REsp de Dionízio dos Santos Menino Neto (eDOC 319, p. 1-2), mas não admitiu o REsp de Glenda Braga Carmine Menino (eDOC 321, p. 1). Quanto aos REs, proferiu decisões (eDOCs 324 e 325), de cujos dispositivos transcrevo:



    RE de Dionízio dos Santos Menino Neto:



    ‘Ante o exposto,NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine ao Tema 339 do STF e, no mais, NÃO O ADMITO. Procedidas as anotações de praxe, arquive-se o feito.’ (eDOC 324, p. 1; grifos originais)



    RE de Glenda Braga Carmine Menino:



    ‘Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário. Procedidas as anotações de praxe, devolvam-se os autos à origem.’ (eDOC 325, p. 1; grifos originais)



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 327, p. 1-9; eDOC 333, p. 1-10), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 329, p. 1-10; eDOC 331, p. 1-8). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOC 574, p. 7-16 e 17-19; eDOCs 576-596). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 597, p. 7).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 14.267/SP (certidão; eDOC 598, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo desprovimento destes AREs (eDOC 601, p. 1-13).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada em relação ao ora recorrente Dionízio dos Santos Menino Neto (eDOC 324, p. 1-2), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.414.487 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 31.3.2023; ARE 1.419.812 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.3.2023; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    ‘(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, assevere-se o contido na manifestação do Parquet federal (eDOC 601, p. 1-13), assim ementada:



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIÁVEL O CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO RELATIVO A TRECHO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS PARA A ANÁLISE DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS RECURSOS INADMITIDOS. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.’ (eDOC 601, p. 1)” (eDOC 680, p. 2-8; grifos originais e nossos)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 680, p. 1-8), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, consoante a transcrição acima, a decisão agravada apreciou, de per si, os argumentos de ambos recorrentes, nominando-os, quando necessário em face da respectiva impugnação, sendo certo que os demais fundamentos decisórios, quando não nominadas as partes, se referem a ambos recorrentes, diante da identidade e pertinência jurídica recursal aplicável. 



    Finalmente, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausente qualquer obscuridade, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 4 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente